Tribunal: TJMT
Processo: 1013170-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013170-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO HENTSCHKE SCHROEDER - CPF: 010.181.520-40 (ADVOGADO), TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57 (EMBARGANTE), RODRIGO RENTZSCH SARMENTO BARATA - CPF: 010.360.010-83 (ADVOGADO), PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE ÍNDICES CONTÁBEIS E CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Ticket Soluções HDFGT S/A contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento interposto em mandado de segurança. A controvérsia originária versa sobre a legalidade de cláusula editalícia do Pregão Eletrônico no 004/2025/SEPLAG, que exige cumulativamente índices contábeis mínimos e capital social ou patrimônio líquido mínimo como requisito de qualificação econômico-financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar argumentos relacionados (i) à alteração da redação original do edital, que previa a exigência patrimonial apenas de forma alternativa aos índices contábeis; (
ii
) à suposta ausência de estudo técnico que justificasse a modificação da regra editalícia; e (
iii
) ao alegado impacto da exigência cumulativa sobre a competitividade do certame.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a legalidade da exigência cumulativa de índices contábeis e capital social ou patrimônio líquido mínimo, desde que observados os limites previstos na Lei no 14.133/2021 e demonstrada a compatibilidade com o objeto da contratação.

5. A decisão destacou que a exigência patrimonial fixada corresponde a 5% do valor estimado da contratação, percentual inferior ao limite máximo de 10% previsto no art. 69, § 4o, da Lei no 14.133/2021, evidenciando a proporcionalidade da medida.

6. Também foi consignado que o certame contou com a participação de seis licitantes e resultou em desconto de 6,27% em favor da Administração, circunstância que afasta a alegação de restrição indevida à competitividade.

7. As alegações relativas à suposta ausência de estudo técnico ou à redação originária do edital foram implicitamente enfrentadas no julgamento do agravo interno, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

8. Verifica-se, portanto, que a embargante pretende rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. É juridicamente admissível a exigência cumulativa de índices contábeis e capital social ou patrimônio líquido mínimo como requisito de qualificação econômico-financeira em licitação, desde que observados os limites legais e demonstrada a proporcionalidade da medida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento e, por conseguinte, preservou a decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar pleiteada em mandado de segurança.

A controvérsia originária versa sobre a legalidade de exigências de qualificação econômico-financeira previstas no Edital do Pregão Eletrônico no 004/2025/SEPLAG, especificamente quanto à exigência cumulativa de índices contábeis mínimos e de capital social ou patrimônio líquido mínimo.

No acórdão embargado, o colegiado assentou que a exigência editalícia é juridicamente admissível, desde que tecnicamente justificada e observados os limites previstos na Lei no 14.133/2021, concluindo pela inexistência de violação ao princípio da competitividade.

Nos presentes embargos (ID 341530890), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado não teria apreciado elementos relevantes para a análise das teses por ela suscitadas.

Alega que o voto condutor
fundamentou-se
na possibilidade de exigência cumulativa de índices contábeis com capital social ou patrimônio líquido mínimo, bem como na suposta existência de justificativa técnica formalizada no processo administrativo.

Contudo, afirma que não foram enfrentadas questões relevantes, notadamente o fato de que a própria Administração Pública havia originalmente estabelecido regra considerada suficiente para garantir a segurança contratual.

Nesse sentido, destaca a redação original do item 10.5.3.6.2 do edital, que previa a exigência de capital social ou patrimônio líquido mínimo apenas de forma alternativa para as empresas que não atingissem os índices de liquidez exigidos.

Sustenta que tal previsão refletia a avaliação administrativa de que a ampliação da competitividade não implicaria riscos ao erário, uma vez que o critério patrimonial funcionaria como salvaguarda para as empresas que não atingissem os índices contábeis.

Acrescenta que o edital anterior da SEPLAG (Pregão no 001/2021) também continha previsão semelhante, sem exigir a cumulação entre os índices contábeis e o capital social ou patrimônio líquido mínimo.

Aduz que a posterior alteração do edital, que passou a exigir cumulativamente tais requisitos, tornando a regra mais restritiva, teria sido promovida sem a realização de novo estudo técnico ou a apresentação de justificativa plausível que demonstrasse a inadequação do critério anteriormente adotado, decorrendo, segundo sustenta, apenas de pedido formulado por uma das licitantes.

Nesse contexto, invoca entendimento do Tribunal de Contas da União no sentido de que exigências potencialmente restritivas ao caráter competitivo da licitação devem estar amparadas em estudo técnico devidamente fundamentado.

A partir disso, questiona qual teria sido o estudo técnico que demonstrou a inadequação da regra originalmente prevista no edital, bem como se houve prejuízo decorrente do certame anterior, no qual não havia a exigência cumulativa dos requisitos econômico-financeiros.

Sustenta, ainda, que o acórdão menciona a existência de justificativa técnica formalizada no processo administrativo, sem indicar sua localização nos autos.

Afirma que a autoridade coatora não apresentou tal justificativa nas informações prestadas, acrescentando que a manifestação da área técnica mencionada nas contrarrazões foi elaborada apenas após o ajuizamento do mandado de segurança, circunstância que evidenciaria a ausência de motivação contemporânea à alteração do edital.

A embargante sustenta, ainda, que a legalidade das regras editalícias deve ser aferida a priori, considerando-se o potencial de restrição indevida ao universo de competidores, e não a posteriori, a partir do número de empresas que participaram do certame.

Nesse contexto, afirma que a participação de seis licitantes não
valida
a exigência impugnada, pois apenas demonstra que esse número restrito de empresas conseguiu atender ao critério reputado excessivamente restritivo.

Questiona, ainda, qual foi o número de participantes do certame anterior, em que não havia a exigência cumulativa, sustentando que a Administração teria omitido tal informação.

Argumenta, por fim, que a cláusula editalícia teria causado prejuízo concreto à competitividade, uma vez que a própria impetrante, empresa que presta serviços a órgãos da Administração Estadual e que possui interesse em participar do certame, teria sido excluída da disputa em razão de exigência inexistente na concepção original do edital.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, com o consequente provimento do agravo interno e a concessão da medida liminar pleiteada.

Em contrarrazões (ID 346929380), o Estado de Mato Grosso sustenta que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afirma que a embargante se limita a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Sustenta que o acórdão enfrentou de forma adequada a controvérsia, reconhecendo a legalidade da exigência cumulativa de índices contábeis com capital social ou patrimônio líquido mínimo, por se tratar de requisito proporcional, motivado e compatível com o objeto da contratação.

Ressalta que o certame contou com a participação de seis licitantes, culminando em disputa efetiva que resultou em desconto de 6,27% em favor do erário, circunstância que, segundo afirma, afasta a alegação de restrição indevida à competitividade.

Destaca, ainda, que a exigência patrimonial fixada, correspondente a 5% do valor estimado da contratação, encontra-se dentro do limite legal de 10% previsto no art. 69, § 4o, da Lei no 14.133/2021.

Por fim, sustenta que o acórdão observou a necessária deferência ao juízo técnico-administrativo, consignando que o controle jurisdicional deve limitar-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas escolhas técnicas e discricionárias.

Diante disso, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame do mérito da controvérsia.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, reconhecendo a legalidade da exigência editalícia consistente na cumulação de índices contábeis mínimos com capital social ou patrimônio líquido mínimo, desde que tecnicamente justificada e observados os limites estabelecidos pela Lei no 14.133/2021.

Na oportunidade, consignou-se que a Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, detém competência para estabelecer critérios de qualificação econômico-financeira compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto licitado, desde que tais exigências se mostrem proporcionais e não extrapolem os limites legais.

Destacou-se, ainda, que a exigência patrimonial fixada no edital corresponde a 5% do valor estimado da contratação, percentual que se encontra dentro do limite máximo de 10% previsto no art. 69, § 4o, da Lei no 14.133/2021, circunstância que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou desproporcionalidade.

Também foi expressamente consignado que o certame contou com a participação de seis licitantes, havendo disputa efetiva que resultou em desconto de 6,27% em favor da Administração Pública, o que evidencia a inexistência de restrição indevida à competitividade.

Assim, concluiu-se pela ausência de ilegalidade na exigência editalícia impugnada, bem como pela regularidade da atuação administrativa na condução do certame licitatório.

As alegações reiteradas nos presentes embargos, relativas à suposta ausência de estudo técnico para alteração das regras editalícias, à redação originária do edital e ao potencial impacto da exigência sobre a competitividade do certame, foram devidamente enfrentadas no julgamento do agravo interno, não se verificando qualquer omissão no julgado.

Na realidade, constata-se que a embargante pretende rediscutir a matéria já apreciada por este colegiado, buscando a revisão das conclusões adotadas no acórdão embargado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA .
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já
resolvida .
Precedentes.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.
3 .
Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/
2024)(
g.n
)

Cumpre ressaltar, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentos aptos a embasar a conclusão adotada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/
STJ .
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no
art
. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas
n .
7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024)

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, não há fundamento jurídico para o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi devidamente apreciada à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como dos dispositivos pertinentes da Lei no 14.133/2021, notadamente o art. 69, § 4o, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026